Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARQUE IMPEDIDO. EQUÍVOCO DA COMPANHIA AÉREA. AGÊNCIA INTERMEDIADORA NA VENDA DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos, condenando a Recorrente, solidariamente, ao pagamento de R$ 9.035,00 (nove mil trinta e cinco reais) por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um deles, por danos morais.
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que compraram passagem de ida e volta saindo de São Paulo com destino a Luanda, que realizaram o check in mas foram impedidos de embarcar sob a alegação de que estariam num grupo cujos documentos estavam incorretos, que solicitaram o reembolso mas não foram atendidos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 53050792). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 53050798).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da legitimidade da Recorrente, na sua reponsabilidade pelos danos materiais e morais e no quantum fixado a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo, que apenas intermedia a venda de passagens e não tinha o dever de informar os Recorridos sobre a documentação necessária para o embarque. Aduz que não cometeu ato ilícito, que a culpa é exclusiva da companhia aérea e que, portanto, não pode ser imputado a ela a responsabilidade pela indenização por danos materiais ou morais. Defende que o valor arbitrado a título de danos morais é desarrazoado e requer a reforma da sentença para a extinção do processo sem julgamento do mérito, a improcedência dos pedidos formulados pelos recorridos ou a redução do valor da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, os Recorridos afirmam que o recurso teria perdido o objeto em razão de a parte TAAG LINHAS AEREAS DE ANGOLA ter depositado parte do valor da condenação. Sustentam a legitimidade da Recorrente e defendem que não há razões para a modificação da sentença proferida na origem. Requerem a sua manutenção.
7. O depósito judicial de parte do valor da condenação não tem o condão de prejudicar o recurso interposto por quem foi responsabilizado solidariamente pelo pagamento estipulado na sentença, razão pela qual não há que se falar em perda do objeto.
8. Os fatos narrados na exordial e os documentos que os corroboram denotam que o embarque dos Recorridos foi impedido em razão de equívoco da companhia aérea, que os teria vinculado a grupo de passageiros com problema na documentação, o que permite concluir que assiste razão à Recorrente quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que, em virtude da sua condição de intermediadora na venda de passagem, não possui responsabilidade por impedimentos de embarque motivados por questões dissociadas ao seu campo de atuação, consoante entendimento firmado pelo STJ (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Logo, o encargo da condenação ao pagamento de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimonais aos recorridos é exclusivamente da companhia aérea. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para extinguir o processo em relação à Recorrente GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e atribuir a condenação fixada na origem exclusivamente à Recorrida TAAG LINHAS AEREAS DE ANGOLA.
10. Sem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.